Tribunal: TJMT
Processo: 1018816-93.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018816-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA SANTOS FERRONATO - CPF: 001.325.261-58 (AGRAVANTE), PAULO DE OLIVEIRA BAREA - CPF: 027.472.999-70 (AGRAVANTE), NILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA - CPF: 842.564.351-15 (AGRAVANTE), DIONISIO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 522.623.081-87 (AGRAVANTE), CATARINO DE PAULA - CPF: 603.800.711-34 (AGRAVANTE), LUCIANA MENDONCA DE SOUZA - CPF: 568.223.081-72 (AGRAVANTE), VALDELINA ABADIA DE SOUZA - CPF: 384.769.671-87 (AGRAVANTE), VALDEMIRA NUNES BORJA - CPF: 946.160.191-34 (AGRAVANTE), GABRIELA FERNANDES BARROS - CPF: 043.155.241-07 (AGRAVANTE), ELIAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 010.070.371-21 (AGRAVANTE), CATARINO JESUS CHAGAS MENDONCA - CPF: 923.969.841-87 (AGRAVANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ADIMILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 396.169.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIS PEREIRA MARCIANO - CPF: 030.128.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FIGUEIRA DE SANTANA - CPF: 000.902.689-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA GERALDO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 012.704.611-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUCIO FARIAS DA SILVA - CPF: 021.689.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES SOUZA - CPF: 326.054.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE MORAES CARVALHO - CPF: 353.588.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PRIMO VIEIRA - CPF: 503.837.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EROTHILDES QUEIDA DA SILVA - CPF: 531.601.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES SOARES GUIMARAES - CPF: 181.289.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA JUNIOR - CPF: 965.017.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA SANTANA FREITAS BEZERRA - CPF: 027.570.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUCIANO FERNANDES - CPF: 569.575.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 074.864.276-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 616.447.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LAURINDO JORGE - CPF: 537.235.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER AMARO - CPF: 031.466.079-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 573.268.356-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA - CPF: 842.564.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA BAREA - CPF: 027.472.999-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VELCI ORTLIEB - CPF: 955.252.549-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GIOVANNE VITOR DOS SANTOS - CPF: 056.166.901-55 (TERCEIRO INTERESSADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO REIVINDICATÓRIA — TUTELA DE URGÊNCIA — IMISSÃO NA POSSE — AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM — INJUSTIÇA DA POSSE NÃO COMPROVADA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA —
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação reivindicatória, por meio da qual a parte autora\agravada pretendia obter imissão provisória na posse do imóvel reivindicado. A decisão agravada fundamentou-se na presença de prova suficiente quanto à probabilidade do direito, na individualização do bem e na demonstração da posse injusta por parte dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, foram atendidos, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a falta de individualização do bem e a ausência de prova da posse injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso concreto, a parte autora\agravada não comprovou a individualização exata do bem reivindicado, o que inviabiliza a análise da titularidade e da legitimidade da pretensão possessória, fragilizando a probabilidade do direito.

Também não ficou demonstrada a posse injusta por parte dos réus\agravantes, que é elemento essencial para a concessão da medida de imissão provisória na posse, nos termos das regras aplicáveis às ações possessórias e reivindicatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A tutela de urgência em ação reivindicatória, com pedido de imissão provisória na posse, exige a comprovação da probabilidade do direito, mediante a individualização do bem e a demonstração da posse injusta por parte do ocupante.

A ausência de individualização do bem e a falta de comprovação da posse injusta inviabilizam a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KELLY APARECIDA SANTOS FERRONATO e Outros
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1000503-22.2024.8.11.0053,
deferiu
a tutela de urgência requerida pela autora\agravada, para para imiti-la na posse do imóvel Fazenda Santa Maria, com área total de 7.148 hectares e 8.381 metros quadrados, situado na comarca de Santo Antônio de Leverger-MT.

Os agravantes sustentam que há 05 anos compraram a Fazenda Coroado (matrícula nº 51.342) e tomaram posse imediatamente, apontando, inclusive, que os proprietários anteriores exerciam a posse do bem desde os idos de 1995.

Asseveram que os documentos anexados comprovam que o proprietário anterior, o Sr. Bertagli e os Agravantes, são proprietários da Fazenda Coroado, cumprem com a sua função social e sempre mantiveram a posse mansa e pacífica do bem.

Defendem que a suposta área de propriedade da agravada diverge da área objeto da lide, sendo que tal constatação inclusive restou consignada pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT no dia 03.07.2024 em Reunião da Comissão nº 024/2024.

Asseveram que as informações apresentadas pelo INTERMAT evidenciam que o título da agravada emitido em 1964 está sobrepondo em parte o título que fora adquirido pelos agravantes.

Aduzem que estão na iminência de sofrerem danos irreparáveis, uma vez que serão despejados da área objeto da lide, afetando mais de 32 famílias que residem no local há mais de 05 anos e praticam agricultura familiar.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 232842698).

Contrarrazões no id. 226899661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A concessão de medida liminar de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, bem como os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, perigo de demora ou o risco ao resultado útil do processo.

O direito vindicado na inicial se encontra alicerçado no art. 1.228 do Código Civil, a assegurar ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa, reavendo-a de quem injustamente a possua ou detenha.

Especificamente no que tange aos requisitos da ação reivindicatória, a doutrina abalizada ensina-nos que:

São requisitos para admissibilidade da ação: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicanda; b) que a coisa seja individuada, identificada; c) que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicanda. (Paulo Tadeu Haendchen e Rêmolo Letteriello, Ação reivindicatória, São Paulo: Saraiva, 5ª ed.,1997, p. 34, g.n.).

Os pressupostos para a propositura da demanda reivindicatória correspondem à prova do domínio, o que se dá por meio da matrícula do imóvel; a posse injusta do réu, demonstrada pela ausência do título oponível ao domínio do autor; e a individuação do imóvel reivindicado, de modo a se permitir a sua perfeita identificação.

A questão é controvertida. Os agravantes informaram que compraram do legítimo proprietário (João Bertagli de Lima) e tomaram posse e propriedade a mais o menos a 5 anos sendo que a propriedade “Fazenda Coroado”, área ora vindicada pela agravada, está com os Bertagli desde 12 de Junho de 1995 há quase 30 anos.

Afirmaram que todas as estruturas inseridas no imóvel nesse período como: (cercas, diversas casas, porteiras, poços artesianos, rede de energia elétrica, rede de água, etc..) na Fazenda Coroado, foram feitas pelo João Bertagli e filhos ou sob seu comando e/ou anuência, fruto de anos de trabalho.

Há dúvida sobre se o imóvel vindicado é, de fato, o mesmo ocupado pelos recorridos\agravantes. Além disso, a autora\agravada não se desincumbiu do ônus da individualização do imóvel, não havendo, também, a configuração, em análise sumária, da alegada posse injusta dos réus.

Em casos análogos, já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL REINVICADO. DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ DA CADEIA DOMINIAL DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL REIVINDICADO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO

1. A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2. No caso dos autos a própria decisão agravada determina a necessidade de aferição da validade da cadeia dominial do imóvel reivindicado.

3. Na ação reivindicatória um dos fundamentos para o pedido de imissão na posse é a existência de domínio da parte requerente, logo, se há dúvida quanto ao domínio não há como conceder a tutela antecipada de imissão na posse, pois resta claro a necessidade de dilação probatória para comprovar a validade da cadeia dominial.

4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.

(TJ-MT 10088256420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil).

Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal.

(TJ-MT 10132417520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Dessa forma, ausente o
fumus boni iuris
, demandando a questão maior dilação probatória, de modo que não se justifica, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência para imissão na posse.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025